Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomeação e posse da parte agravante no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em seu recurso, a parte agravante defende a existência de direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo de Analista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz que durante a validade do certame foram criadas vagas pela administração pública. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar sua nomeação e posse no concurso de analista da Secretaria de Saúde, cargo Administrador.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 68696275). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de direito subjetivo da agravante à nomeação para o cargo para o qual foi aprovada.
III. Razões de decidir
4. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para deferimento da medida. O STF, em repercussão geral (Tema 784), estabeleceu que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre: I - Quando a aprovação estiver dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos pela administração.
6. Assim, considerando que o concurso teve previsão de 10 vagas e a agravante autora foi aprovada na 570a colocação, não há probabilidade do direito, tampouco perigo de dano considerando que o concurso sequer se encontra válido. Conforme entendimento do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas goza de mera expectativa de direito à nomeação, estando, portanto, ausente a probabilidade do direito pretendido bem como sua plausibilidade.
7. Nestes termos, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1945964, 0702194-86.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no
DJe: 02/12/2024.)
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.